Tribunal: TJPA
Processo: 0820000-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820000-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: AMIRALDO PALHETA OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0820000-84.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ/PA

PROC. ORIGINÁRIO:

0800529-87.2024.8.14.0063

IMPETRANTE:

GISELE NASCIMENTO MAINARD - OAB PA30415

PACIENTE:

AMIRALDO PALHETA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VIGIA DE NAZARÉ/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente, sob a alegação de ser portador de doenças graves, pleiteando a revogação da prisão ou a substituição por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação inequívoca de debilidade extrema do paciente e impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, de modo a justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração de que a condição de saúde do custodiado é grave e que não há possibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

4.

No caso concreto, os laudos médicos indicam remissão completa do Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células, ausência de evidências atuais da doença e inexistência de comprovação de agravamento do quadro de HIV ou de sequelas incapacitantes decorrentes de AVC.

5.

A impetrante não demonstrou, por meio de elementos técnicos idôneos, que o paciente se encontra em estado de extrema debilidade ou que não recebe tratamento adequado na unidade prisional.

6.

O Juízo de origem determinou providências para garantir o atendimento médico necessário ao paciente, afastando, por ora, a alegação de omissão estatal na prestação de assistência à saúde do custodiado.

7.

A prisão preventiva permanece justificada com fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige a comprovação inequívoca de debilidade extrema do paciente e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

2.

A mera alegação de doença grave não justifica, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de risco concreto à saúde e de omissão estatal na prestação de assistência médica.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, HC nº 0802605-79.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 15.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0820000-84.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ/PA

PROC. ORIGINÁRIO:

0800529-87.2024.8.14.0063

IMPETRANTE:

GISELE NASCIMENTO MAINARD - OAB PA30415

PACIENTE:

AMIRALDO PALHETA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VIGIA DE NAZARÉ/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrada pela advogada
GISELE NASCIMENTO MAINARD
(OAB PA30415), em favor de Amiraldo Palheta Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Vigia de Nazaré/PA.

A impetrante postula a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando que o paciente apresenta doenças graves e que seu estado de saúde não poderia ser tratado adequadamente no sistema prisional.

Sustenta que o paciente, com 71 (setenta e um) anos de idade, é portador do vírus HIV, possui diagnóstico de Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células Hepático (CID C83), além de sequelas de AVC, necessitando de tratamento contínuo.

Argumenta que a prisão preventiva seria desproporcional, considerando a condição de saúde do paciente e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Em pedido liminar, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, requereu a concessão da ordem para revogar, definitivamente, a custódia cautelar.

Juntou documentos (id 23552919 – 23552925).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

23622790).

Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações (id 23704673).

Por sua vez, o Ministério Público opinou, em parecer, pela concessão da ordem (id

24082745).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

A concessão da prisão domiciliar humanitária em casos de doença grave encontra amparo no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

O referido dispositivo legal deve ser interpretado restritivamente, pois a substituição da prisão preventiva por domiciliar não ocorre automaticamente diante da mera alegação de doença grave.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Seção, a presença de doença grave, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação inequívoca de debilidade extrema, bem como a impossibilidade de receber tratamento adequado dentro do sistema prisional. Nesse sentido, é válido citar o recente precedente:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVADA – PACIENTE ATENDIDO PELA UNIDADE PRISIONAL – ORDEM DENEGADA. 1. “
Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. (AgRg no HC n. 828.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 2. Ordem Denegada
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08026057920248140000 19065814, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, Seção de Direito Penal).

No caso concreto, não há comprovação suficiente da alegada debilidade extrema do paciente.

Ora, o próprio laudo médico anexado à impetração (id 23552923) indica que, após 06 (seis) ciclos de tratamento via quimioterapia, houve remissão completa do quadro de saúde do coacto quanto ao Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células (Hepático), não havendo, atualmente, evidências da doença.

Quer dizer, ao revés do alegado, não há comprovação de que o paciente esteja em estado avançado da doença ou que necessite de tratamento urgente que não possa ser provido pelo sistema prisional.

Ademais, em relação à afirmação de o paciente é portador de vírus HIV, observo que exame apresentado em 2023, e que se encontra registrado desde a origem, indica não comprovação do quadro clínico de extrema debilidade, isso porque foi consignado o seguinte resultado: “
não detectado RNA do HIV-1
”.

Assim, embora o paciente alegue ser portador do vírus, não há provas de que sua condição esteja agravada a ponto de impedir a manutenção da prisão preventiva.

Quanto à presença de supostas sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), a impetrante não cuidou de evidenciar e, tampouco, documentar de maneira idônea quais seriam as sequelas que acometem o paciente e que, nesta condição, inviabilizam sua manutenção em situação de encarceramento.

Em outras palavras, não há qualquer prova, documento ou laudo médico que ateste a impossibilidade de locomoção, dificuldades motoras severas ou comprometimento grave de funções neurológicas.

Quanto ao tratamento médico dentro do sistema prisional, verifico que, em suas informações, o Juízo de origem registrou que houve determinação para que a SEAP realizasse avaliação médica do paciente e adotasse as providências necessárias para garantir sua saúde (id 23704673), de modo que não se pode, a princípio, afirmar que há negligência da autoridade apontada como coatora no sentido de fiscalizar a medida cautelar extrema.

A bem da verdade, ao menos, no atual momento, não há qualquer prova nos autos de que o paciente esteja, de fato, em condições de extrema debilidade quanto ao seu estado de saúde, tampouco, que se encontre sem acesso a tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra custodiado.

Concluo, pois, que a impetrante não logrou provar mediante elementos qualificados o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção narrado na inicial.

A somar
, a manutenção da prisão preventiva do paciente se encontra justificada em sentença condenatória, com amparo nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a gravidade dos fatos e a necessidade de garantia da ordem pública não foram afastadas, e sim confirmadas.

Portanto, não há fundamentos para a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

Posto isso, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025